Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707237-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE MÉDICOS RESIDENTES ABRAMER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEVIDO. LIQUIDEZ NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1 - Na espécie, a demanda originária tem por objeto o pagamento aos associados da associação agravada dos valores correspondentes a quatro refeições diárias, desde dezembro de 2014. Logo, se mostra necessária, dentre outras questões, a determinação exata da jornada de trabalho de cada médico residente e a quantidade de refeições devidas a cada profissional, o que como já se percebe, não será alcançado por meros cálculos aritméticos. 2 - Além disso, observa-se que a sentença exequenda apontou para a necessidade da instauração da fase de liquidação, sendo esse, inclusive, o denominador comum entre as partes. 3 - Desse modo, tem-se que a conversão do feito em cumprimento de sentença se mostra indevido. 4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido materializou violações aos artigos 509, § 2o, e 798, §2o, ambos do Código de Processo Civil, e verbete sumular 344 do Superior Tribunal de Justiça, porque: a) deveria ter instaurado o cumprimento de sentença, pois a liquidação do julgado pode ser apurada por simples cálculos aritméticos, sem ofensa à coisa julgada; b) o ônus de comprovar os valores devidos é do credor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada ofensa ao enunciado 344 da Súmula do STJ (AgRg no REsp 1868675/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 19/11/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 798, §2o, o CPC, porque tal preceito não foi sequer mencionado nas manifestações da recorrente (contrarrazões ao agravo de instrumento e nos embargos de declaração), e, consequentemente, não foi prequestionado pela turma julgadora. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Também não deve transitar a defendida afronta ao artigo 509, §2o, do CPC, pois o colegiado fez as seguintes considerações no ID 28119952 – Págs. 7/8 para concluir pela necessidade de liquidação prévia, verbis: Na espécie, observa-se que a sentença exequenda apontou para a necessidade da instauração da fase de liquidação, sendo esse, inclusive, o denominador comum entre as partes. Acrescenta-se, ainda, que ao contrário do que consta na decisão agravada, não se extrai do título executivo elementos suficientes para que se possa afirmar, categoricamente, que a liquidez do título será apurada por meros cálculos aritméticos. (...) Como dito na decisão monocrática, a demanda originária tem por objeto o pagamento aos associados da associação agravada dos valores correspondentes a quatro refeições diárias, desde dezembro de 2014. Logo, se mostra necessário, dentre outras questões, a determinação exata da jornada de trabalho de cada médico residente e a quantidade de refeições devidas a cada profissional, o que como já se percebe, não será alcançado por meros cálculos aritméticos. Desse modo, tem-se que a conversão do feito em cumprimento de sentença se mostra indevido. Para infirmar as conclusões da turma julgadora, é indispensável reapreciar o conjunto fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015